Tribunal: TJMMG
Processo: 2000934-33.2019.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
Processo eproc n. 2000934-33.2019.9.13.0002 Relator: Juiz Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 18/06/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO - ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVODISCIPLINAR - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDOS DE REINTEGRAÇÃO ÀS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO MILITAR - IMPOSSIBILIDADE - COISA JULGADA - EFICÁCIA PRECLUSIVA - ART. 508 DO CPC/2015 - PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Leonardo Eustáquio Ramos Batista e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação, para manter, na íntegra, a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de ação movida por Leonardo Eustáquio Ramos Batista em face do Estado de Minas Gerais. Inicialmente, importa registrar que os documentos que instruem a inicial demonstram que, anteriormente a presente ação, o autor, em 03/09/2018, propôs ação de reintegração com pedido de reforma por invalidez perante a Justiça comum, tendo o Juízo da 3ª Unidade Jurisdicional da Fazenda Pública da Comarca de Belo Horizonte/MG declarado a incompetência territorial e extinguido o processo sem resolução de mérito (Evento 1 - OUT 6 e DECLCOMPE11). O pedido de reconsideração foi rejeitado sob o fundamento que caberia à parte distribuição de nova ação perante o juízo competente (Evento 1- OUT 9). O autor ajuizou, então, a presente ação perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Uberaba/MG, a qual foi autuada sob o n. 5007097- 96.2019.8.13.0701, tendo aquele juízo decidido pela declaração de incompetência, nos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal (CF) de 1988, e determinado a remessa da ação a esta Justiça especializada (Evento 1- OUT 3 e REMESSA15, págs. 03 a 04). O autor manifestou ciência da decisão supra (Evento 1- REMESSA15, pág. 06). Em sua peça inicial, a defesa relatou que o autor foi incluído nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais em 08/03/1988 e demitido em 12/09/2013, quando já contava com 25 (vinte e cinco) anos, 06 (seis) meses e 04 (quatro) dias de efetivo serviço prestado à Corporação.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Relatou que foi instaurado em seu desfavor o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) de Portaria n. 014/2010 - COB, por ter, em 27/02/2010, na Cidade de Araxá/MG, sido preso em flagrante delito na posse de substâncias entorpecentes (2,30 gramas de crack e 2,61 gramas de maconha), situação que, em tese, configuraria a transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso III, da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM). Informou que tal fato redundou, em sua condenação com base no art. 28, da Lei 11.343/2006 e, na seara administrativa disciplinar, a imposição da sanção de demissão. Segundo a defesa o autor ingressou anteriormente, com uma ação ordinária anulatória de ato administrativo perante esta Justiça Especializada e, na ocasião argumentou que, o ato demissionário teria violado o princípio da razoabilidade, considerando que a condenação na esfera criminal perante a Justiça Comum se deu por posse/uso de entorpecente e não por tráfico de drogas, e, ainda, porque a época da sua demissão estava doente e incapacitado por problemas na coluna cervical. Afirmou que a ação foi julgada improcedente, tendo ocorrido o trânsito em julgado. Acrescentou que na supramencionada ação não houve pedido de reforma por incapacidade, especialmente por problemas relacionados a sua dependência de substâncias ilícitas e uso nocivo de etílicos, em face o entendimento de que a matéria previdenciária militar não ser da competência desta Justiça Militar. Dessa forma, alegou que pleiteia com a presente ação a anulação do ato demissionário e consequentemente a reforma por invalidez, pois, considerou que o autor foi demitido ilegalmente dos quadros do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais quando fazia jus à reforma, por incapacidade laboral. De acordo com a defesa o autor possuía uma série de documentos, tais como licenças, dispensas e internações em hospitais psiquiátricos cronologicamente anteriores, durante e posteriores ao fato encartado na Portaria do PAD que culminou com a sua demissão. Alegou ainda que o autor foi periciado pela Junta Central de Saúde (JCS) no dia 17/04/2002, ocasião em que lhe foi concedida uma licença definitiva dos serviços militares. Aduziu que desenvolveu ao longo da carreira diversas patologias relacionadas ao uso nocivo de etílicos e drogas ilícitas, sendo inclusive classificado como dependente químico por perícia realizada pela Junta Central de Saúde (JCS). Nessa esteira, alegou a defesa que a demissão do autor, além de caracterizar uma afronta à dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, da CF/88), ainda viola o seu direito à saúde, bem como o que prevê o artigo 44 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). Alegou que o autor faz jus a reforma por invalidez, nos termos do art. 96, inciso III, da Lei Estadual n. 5.301/69 (EMEMG) c/c a alínea “b” e parágrafo único do art. 44 da Lei Delegada n. 37/1989. Disse, também, que, desde o ano de 2002, encontrava-se o autor em situação de dispensa definitiva por problemas de saúde, tendo aTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Administração Militar o demitido, privando-o do uso dos serviços previdenciários (IPSM). Com tais considerações, pugnou pela procedência da presente ação, para anular o ato demissionário e reintegrar o autor aos quadros do CBMMG e proceder a sua reforma por invalidez, assegurando-lhe, ainda, o direito ao recebimento dos proventos integrais. Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e pela citação do Estado de Minas Gerais, para que, querendo, apresente contestação. Atribuiu à causa o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). A inicial foi instruída com os documentos apostos no Evento 1. Os autos foram devidamente recebidos e distribuídos à 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), sendo certificada a existência de uma ação autuada sob o n. 0001412-51.2014.9.13.0002, em nome do autor (Evento 2 - CERT1). Em cumprimento a determinação judicial, foi juntada certidão de inteiro teor da Ação Ordinária n. 0001412-51.2014.9.13.0002, referente ao autor (Evento 7 - DESP). A parte autora manifestou pela remessa do feito a uma das Varas da Fazenda Pública da capital, alegando tratar-se de matéria previdenciária cujo direito extrapolaria a competência dessa Justiça Militar Estadual (Evento 10, MANI1). O Juiz a quo determinou a intimação do autor, para que a defesa informasse se manejou recurso em face da decisão declinatória de competência da 5ª Vara Cível da Comarca de Uberaba e para que juntasse cópia de seu trânsito em julgado (Evento 11). O autor informou que o processo perante a 5ª Vara Cível de Uberaba teria sido arquivado definitivamente; que não havia certidão de trânsito em julgado e que não houve interposição de recurso, naquele Juízo. Na oportunidade, reiterou o pedido de remessa dos autos à Fazenda Pública Estadual (Evento 14). Foi juntado acórdão do recurso de Apelação n. 0001412- 51.2014.9.13.0002 (Evento 17). A defesa do autor apresentou manifestação alegando que a Ação Cível n. 001412-51.2014.9.13.0002 não possui similaridade com a presente, haja vista que aquela visava a anulação do demissionário, não havendo pedido de reforma por incapacidade, enquanto essa visa a reintegração do autor às fileiras do CBMMG e, consequentemente sua reforma por invalidez, sendo a matéria exclusivamente previdenciária (Evento 22). Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais manifestou-se, requerendo a remessa do feito para a “Justiça Militar Estadual de acordo com o que preceitua o art. 113, §2º do CPC” (Evento 31). Posteriormente, retificou sua manifestação, no sentido que fossem os autos remetidos à Justiça comum (evento 34). O MM. Juiz de Direito Substituto do Juízo Militar da 2ª AJME decidiu o feito, conforme se depreende no Evento 38, in verbis:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O autor pugna pela nulidade do ato demissionário - ATO nº 182.1/13/DRH.1, publicado no Boletim Geral do Corpo de Bombeiros Militar nº 37, de 12/09/2013, emitido nos autos do PAD de Portaria nº 14/2010 - COB, decretando a sua reintegração ao cargo anteriormente ocupado, com a imediata Reforma por Invalidez - vide a parte 3 DOS PEDIDOS, item 3.2 de sua petição inicial. Somente com a decretação de nulidade do PAD, com a efetivação da sua reintegração ao CBMMG, é que pode ser avaliado o pedido de reforma por invalidez, após laudo emitido pela JCS/PMMG e submetido à homologação do Comandante-Geral. Tendo em vista que, incontestavelmente, houve pedidos de nulidade de ato demissionário, c/c reintegração ao cargo no CBMMG, e, com supedâneo no art. 125, §4º, da Constituição Federal, firmo a competência deste Juízo para processamento e julgamento do feito. Sobre o pedido de nulidade do ato demissionário decorrente do PAD de Portaria 14/2010- COB, tenho que houve o reconhecimento judicial da regularidade desse procedimento administrativo disciplinar e de que o ato demissional resultante estaria revestido de plena legalidade, nos autos da Ação Cível nº 0001412-51.2014.9.13.0002. Isto se deu em 1º e em 2º graus, tendo transitado em julgado, em data de 29.09.2017, após o Supremo Tribunal Federal ter desprovido o Agravo em Recurso Extraordinário- vide Evento 8. Assim, o pedido contido na ação supracitada encontra-se acobertado pela coisa julgada, nos termos dos arts. 502, 503, 505 e 508, todos do CPC/2015, não podendo este juiz decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. A manifestação presente na petição inicial - Evento 1, INIC 1, no sentido de que o militar, ora autor, estaria acometido por patologia incapacitante (uso nocivo de álcool e dependência química) e de que haveria documentação médica comprobatória disso, relativa aos anos de 2009, 2010 e 2013, o que era, segundo ele, de conhecimento da Administração Militar, e, mesmo assim, teria sido demitido, quando deveria ter sido reformado por invalidez, nos permite chegar à conclusão de que são todos fatos preexistentes ao encerramento do PAD e a sua consequente decisão, pelo Comandante-Geral do CBMMG, que acarretou o ato da demissão, publicado em 12/09/2013, bem como à distribuição da ação perante esta Justiça Especializada. Inclusive, no acórdão, quando trata da alegada impossibilidade de trabalhar, por problemas na coluna, assim constou: “(...)os documentos trazidos aos autos pelo próprio autor (fl. 905), ora apelante, não demonstram qualquer problema incapacitante, lembrando que o militar, inclusive, foi submetido a perícias na JCS e no IML, sem qualquer constatação acerca da alegada incapacidade”. Deveria a parte autora ter alegado a suposta incapacidade na esfera administrativa, bem como, quando do ajuizamento da primeira ação, ter alegado toda a matéria de defesa, mas deixou que ação transitasse livremente em julgado. Assim, o seu pedido de decretação de nulidade de ato administrativo disciplinar demissionário é contrário ao texto expresso da lei - art. 508, do CPC/2015. Desta forma, resta evidenciada a existência de coisa julgada, nos termos do art. 337, §§ 1º e 4º, do CPC/2015, sendo vedada a prolação de nova decisão neste feito, consoante prescrevem o art. 5º, XXXVI, CF, e o art. 494, do CPC/2015. Nesses termos, determinou a extinção do feito, sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC)TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 de 2015, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitrou em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspendendo a cobrança por ter-lhe sido concedida a justiça gratuita, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC/2015. Inconformada, a defesa do autor interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que o objeto da presente ação prende-se a questão exclusivamente previdenciária e busca o reconhecimento do seu direito de reforma por invalidez; e que tal matéria não fora apreciada na ação anulatória do mesmo PAD que tramitou perante esta Justiça Militar. Alega que peça inicial ajuizada inicialmente perante a Justiça comum não apresenta qualquer discussão sobre matéria disciplinar ou sanção aplicada e, nessa esteira, a competência desta Justiça especializada é restrita a ações judiciais contra atos disciplinares militares, nos termos do art. 125, §4º, da CF/88. Dessa forma, alega que, em face da incompetência do juízo a quo para a análise da matéria, deve ser a sentença declarada nula, com fundamento no §1º do art. 64 do CPC/2015. Com tais argumentos, requer que seja conhecido o presente recurso, dando-se-lhe provimento para declarar a nulidade da sentença a quo, com a remessa dos autos ao juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Uberaba/MG, nos termos do art. 282 do CPC (Evento 44). O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões de apelação, alegando que os fatos e fundamentos aduzidos pelo ora apelante já foram objetos de apreciação do Judiciário, sendo, portanto, vedado a este Juízo rediscutir matéria já acobertada sob o manto da coisa julgada material, nos termos dispostos nos artigos 502 a 508 do CPC. Nesses termos, requer que seja negado provimento ao recurso e mantida a sentença a quo (Evento 52). Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 176 e 178, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Da detida análise do presente conjunto probatório que integra o presente feito, entendo que a sentença a quo deve ser mantida em seus exatos termos, pelos motivos que passo a expor. De início, cumpre esclarecer que a análise da pretendida reintegração do autor, ora apelante, às fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, bem como do pedido de reforma por invalidez, somente seria possível após a anulação do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 014/2010 - COB, que redundou em sua demissão da CorporaçãoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Militar através do ato administrativo disciplinar publicado no BGCBM n. 37 de 12/09/2017 (Evento 8, OFIC4). Nesse sentido, registre-se que, consta na peça inicial do ora apelante expresso pedido de “nulidade do ATO n. 182.1/13/ - DRH.1 DEMISSÃO DE MILITAR, publicado no Boletim Geral do Corpo de Bombeiros Militar (BGPM n. 37, de 12/09/2017 (doc. 06), exarado nos autos do Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 014/2010 - PAD/COB, bem com a reconhecer e a conceder a REINTEGRAÇÃO do AUTOR às fileiras do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS, com sua IMEDIATA REFORMA POR INVALIDEZ”. Dessa forma, corroboro o entendimento manifestado pelo MM. Juiz a quo, para reafirmar a competência desta Justiça Especializada para processar e julgar o pedido de nulidade de ato administrativo-disciplinar de demissão que fora imposto ao autor/apelante e a sua consequente reintegração às fileiras do CBMMG, com fulcro no art. 125, § 4º, da Constituição Federal. Todavia, conforme relatado, observa-se que a regularidade do Processo Administrativo-Disciplinar supramencionado já foi objeto de análise através da Ação Ordinária n. 0001412-51.2014.9.13.0002, restando incontroversa a incidência da coisa julgada. Extrai-se da certidão acostada ao evento 8, CERT2, que o ora apelante, em 16/06/2014, ajuizou, nesta Justiça Especializada, ação ordinária (0001412-51.2014.9.13.0002) com o objetivo de anular ato administrativo-disciplinar que determinou a sua demissão do CBMMG através do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 014/10 - COB do CBMMG, bem como buscou a sua reintegração às fileiras da Corporação. Já a certidão acostada ao evento 8, OFIC4, pág. 38, demonstra que, em 29/09/2017, ocorreu o trânsito em julgado da decisão perante o Excelso Supremo Tribunal Federal, sendo, portanto, mantido o ato administrativodisciplinar que redundou na demissão do apelante. Nesse contexto, o acolhimento do mesmo pedido - anulação do ato administrativo disciplinar proveniente do Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. n. 014/10 - COB de 29/04/2010 se esbarra no instituto da coisa julgada, em face da eficácia preclusiva prevista no art. 508 do CPC/2015, que, por oportuno, transcrevo: Art. 508 - Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Como se sabe, a preclusão é da essência da coisa julgada, permitindo que a decisão se torne imutável e indiscutível. Nesse sentido, a eficácia preclusiva da coisa julgada atua justamente no que não foi enfrentado na decisão. Refere-se a uma forma de julgamento implícito, na medida em que abrange aquilo que não está decidido expressamente, mas que também estaria acobertado pela vedação de rediscussão. Tal dispositivo tem como escopo evitar a utilização de manobras pela parte para burlar os efeitos a incidência da coisa julgada, ao utilizar-se de um determinado argumento de fato ou de direito não alegadoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 no processo anterior, ou seja, poderia renovar a mesma discussão, acrescentando um argumento colateral ou fato secundário, para alegar que é uma nova causa de pedir, e, consequentemente, criar uma nova demanda, buscando escapar dos efeitos da coisa julgada. Em outras palavras, o requerente, com acréscimo de argumento de fato ou de direito, conseguiria tramar uma causa nova. Assim, exatamente para coibir tal prática, o referido dispositivo legal expressamente dispõe que esses fatos ou argumentos colaterais reputar-se-ão deduzidos e repelidos. Sobre a matéria, leciona Fredie Didier Jr. e outros, in verbis: Segundo o art. 474 do CPC, transitada em julgado a decisão definitiva da causa, todas as alegações e defesas que poderiam ter sido formuladas para o acolhimento ou rejeição do pedido reputam-se argüidas e repelidas; tornam-se irrelevantes todos os argumentos e provas que as partes tinham a alegar ou produzir em favor de sua tese. Com a formação da coisa julgada, preclui a possibilidade de rediscussão de todos os argumentos- “alegações e defesas”, na dicção legal- que poderiam ter sido suscitadas mas não o foram. A coisa julgada torna preclusa a possibilidade de discutir o deduzido e torna irrelevante suscitar o que poderia ter sido deduzido (o dedutível).” (in Curso de Direito Processual Civil, vol. 2, 3. ed. Salvador, Ed. Jus Podivum, p. 568/569) No mesmo sentido é sedimentado o entendimento jurisprudencial: [...] 3.4. Outrossim, observa-se que a par dos autores terem suscitado anteriormente que o termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória seria a data da estabilização do julgado, o acórdão rescindendo em nenhum momento não apreciou tal alegação, a atrair, assim, a incidência do Princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada material, expressa na máxima "tantum iudicatum quantum disputatum vel disputari debeat" (tanto foi julgado quanto foi disputado ou deveria ser disputado), ínsita no art. 474 do CPC/1973 (atual art. 508 do CPC/2015), pelo qual "passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido", restando evidenciado que os autores utilizam-se da presente ação desconstitutiva como sucedâneo recursal, o que é inadmissível, sob pena de criar um recurso com prazo de 02 (dois) anos. 4. Ação rescisória improcedente. (STJ - AR 4.946/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 20/05/2019) [...] 3. Conforme disposto no art. 508 do CPC, correspondente ao art. 474 do CPC/1973, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, não sendo possível, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada material, infirmar o resultado a que anteriormente se chegou em decisão transitada em julgado, ainda que por via oblíqua.[...]TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 (STJ - AgInt no AREsp 1263854/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) [...] 1. Nos termos dos art. 337 e art. 485, V, ambos do Código de Processo Civil de 2015, não se mostra possível a apreciação judicial do mérito de demandas idênticas - assim entendidas aquelas que possuem tríplice identidade entre partes, pedido e causa de pedir -, pouco importando se ambas se encontram em curso (litispendência) ou se uma delas se acha definitivamente pacificada por decisão de mérito imutável e indiscutível (coisa julgada material). 2. A teor do que dispõe o art. 508, do CPC/2015, a coisa julgada material abarca não só a matéria explicitamente apreciada pela decisão transitada em julgado, mas também as questões que poderiam ter sido suscitadas pelo interessado a tempo e modo. 3. Verificada a existência de coisa julgada material a impedir a análise do mérito da presente demanda, apresenta-se correta a sentença que extingue o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, V, do CPC/2015, até mesmo porque os fatos constantes da inicial e não apreciados pela decisão transitada em julgado poderiam ter sido suscitados quando do ajuizamento da causa primeva. 4. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.306047-3/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Junior , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/07/2019, publicação da súmula em 26/07/2019) Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso de apelação, para manter na íntegra a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. JUIZ JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente Juiz relator. JUIZ JADIR SILVA Acompanho eminente Juiz relator para negar provimento ao recurso, considerando a existência da coisa julgada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de junho de 2020. Juiz Sócrates Edgard dos Anjos Relato